Tribunal: TJPA
Processo: 0802774-89.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802774-89.2022.8.14.0015

APELANTE: MEDSALUTEAMAZON ASSESSORIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI, SESPA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público
Apelação Cível nº 0802774-89.2022.8.14.0015
Apelante:
Medsaluteamazon Assessoria Médica e Odontológica S/S

Apelados:
Estado do Pará, Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA) e Instituto Nacional de Assistência Integral (INAI)

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE GESTÃO. ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS SUB-ROGO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. CARACTERIZAÇÃO. FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Medsaluteamazon Assessoria Médica e Odontológica S/S em face da sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, em ação de cobrança, condenou unicamente o Instituto Nacional de Assistência Integral (INAI), reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) por obrigações contraídas pela organização social contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Pará possui responsabilidade subsidiária pelos débitos contratuais decorrentes de serviços de infectologia efetivamente prestados no Hospital Público Regional de Castanhal por terceirizada subcontratada pela Organização Social, quando constatada a ausência de provas sobre a devida fiscalização do respectivo contrato de gestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Constitucionalidade nº 16 e firmar o Tema 246 de Repercussão Geral, estabeleceu que a responsabilidade subsidiária do ente público depende da comprovação de omissão culposa na fiscalização do contrato.

4. A análise da responsabilidade do Poder Público nos contratos de gestão firmados com Organizações Sociais exige a demonstração de culpa in vigilando. Diferenciando-se das hipóteses em que a fiscalização administrativa é comprovada pelo ente estatal, a responsabilidade do Estado exsurge quando há omissão total na supervisão das obrigações da parceira privada.

5. Aplica-se a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, cabendo ao ente público o encargo de comprovar a regular e contínua fiscalização do contrato de gestão, por deter a exclusividade das informações, relatórios e auditorias das contas da Organização Social.

6. No caso concreto, o Estado do Pará limitou-se a alegar sua ilegitimidade passiva abstrata, não juntando aos autos nenhum documento, relatório de monitoramento ou parecer de comissão de avaliação que atestasse a efetiva fiscalização do Contrato de Gestão nº 007/SESPA/2020 ou a destinação das verbas públicas repassadas, restando plenamente configurada a culpa in vigilando.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e declarar a responsabilidade subsidiária do Estado do Pará e da SESPA pelo pagamento dos valores devidos à apelante.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade subsidiária do ente público pelas obrigações inadimplidas por Organização Social em contrato de gestão de saúde se caracteriza mediante a comprovação de sua omissão no dever de fiscalização. 2. Compete ao ente público, por força da distribuição dinâmica do ônus da prova, demonstrar a efetiva e regular fiscalização da execução das atividades e das obrigações financeiras da Organização Social parceira.

Referências:
CF, artigo 37, parágrafo sexto; Código de Processo Civil, artigo 373, parágrafo primeiro; Lei Nacional nº 9.637/1998 e Lei Estadual do Pará nº 5.980/1996.

Jurisprudência:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Apelação Cível nº 0012302-28.2013.8.14.0006, Relator Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 21/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
dar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
cível interposto por
MedSaluteAmazon Assessoria Médica e Odontológica S/S
(ID 32174731) em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal (ID 32174730), nos autos de ação de cobrança ajuizada contra o
Instituto Nacional de Assistência Integral (INAI)
e a
Secretaria de Estado da Saúde Pública do Estado do Pará (SESPA)
, que julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL ao pagamento dos valores correspondentes às notas fiscais efetivamente comprovadas, devidamente atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros de mora quanto à correção monetária. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Na origem, a parte autora ajuizou a referida
ação de cobrança
(ID 32174694) noticiando que firmou contrato de prestação de serviços médicos de infectologia com o primeiro réu,
Instituto Nacional de Assistência Integral (INAI),
tendo por objeto a disponibilização de um médico coordenador especialista em infectologia e um médico clínico assistencial (ID 32174699). Relatou que o referido pacto privado estava expressamente vinculado ao
Contrato de Gestão nº 007/SESPA/202
0,
celebrado entre o INAI e a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Estado do Pará,
cujo escopo era a administração e operacionalização do Hospital Público Regional de Castanhal, unidade estruturada para o atendimento de pacientes acometidos pela pandemia de COVID-19 (ID 32174699).

A autora afirmou que, após
prestar
regularmente os
serviços
médicos contratados
nos meses de setembro e outubro de 2020,
foi formalmente notificada pela diretoria do hospital, em 14 de outubro de 2020, de que o contrato de gestão entre o INAI e a SESPA seria extinto em 15 de outubro de 2020 por falta de interesse da Administração Pública Estadual (ID 32174703).

Sustentou que, embora as atividades tenham sido integralmente executadas, as notas fiscais de serviços emitidas (NF-e nº 255 e NF-e nº 271) não foram adimplidas pelos réus, totalizando uma dívida de R$ 15.449,00, acrescida de multa contratual correspondente a R$ 2.060,00 (ID 32174701 e ID 32174702). Diante disso, pugnou pela condenação solidária ou subsidiária das requeridas ao pagamento do montante principal acrescido de encargos moratórios (ID 32174694).

O juízo de primeiro grau proferiu
sentença
(ID 32174730) julgando parcialmente procedente o pedido formulado na inicial tão somente em relação ao réu revel INAI, condenando-o ao pagamento das notas fiscais comprovadas, atualizadas pela taxa Selic. Lado outro, a magistrada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado do Pará, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação ao ente público, sob o fundamento de que não restou demonstrada nos autos qualquer conduta omissiva ou falha específica do Estado na fiscalização do contrato de gestão que pudesse ensejar a sua responsabilização subsidiária (ID 32174730).

Inconformada, a parte autora interpôs
recurso de apelação
(ID 32174731), asseverando a necessidade de reforma do julgado para reconhecer a
responsabilidade subsidiária do Estado do Pará e da SESPA
. Argumentou que, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao ente público demonstrar o fato impeditivo ou extintivo do direito autoral, qual seja, a comprovação de que desempenhou efetiva, contínua e regular fiscalização sobre o contrato de gestão e a aplicação das verbas repassadas. Aduziu que impor ao particular o ônus de provar a falta de fiscalização estatal constitui exigência de prova de fato negativo, também conhecida como prova de impossível produção. Concluiu que a inércia probatória do Estado evidencia a culpa na fiscalização e atrai a sua responsabilidade com base nos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima (ID 32174731).

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
(ID 32174737) refutando integralmente os termos do recurso e reiterando os fundamentos da sentença de origem.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, tendo o Desembargador Constantino Augusto Guerreiro declinado da competência em razão da matéria de direito público envolvida na demanda (ID 32177681).

Redistribuídos os autos a esta relatoria na 2ª Turma de Direito Público, o apelo foi recebido no duplo efeito (ID 32200426).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, diante da natureza puramente patrimonial da lide, devolveu os autos sem emissão de parecer sobre o mérito da causa (ID 35331312).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO RECURSAL

Previamente ao exame do mérito, cumpre proceder ao juízo de admissibilidade do recurso de apelação interposto pela autora. Do exame dos autos, verifica-se que o recurso preenche todos os requisitos intrínsecos e requisitos extrínsecos de admissibilidade. Assim, o recurso de apelação cível deve ser conhecido.

Passo à análise das razões.

II. MÉRITO

II.1. DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO NO CONTRATO DE GESTÃO

A discussão de mérito reside na possibilidade de responsabilização subsidiária do Estado do Pará e da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) pelo inadimplemento de obrigações financeiras assumidas por Organização Social que atua na gestão de serviço público de saúde por meio de contrato de gestão.

As Organizações Sociais constituem pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que, após qualificação pelo Poder Executivo, firmam contratos de gestão com a Administração Pública para o desenvolvimento de atividades de relevância social, notadamente na área da saúde, conforme as balizas estabelecidas na
Lei nº 9.637/1998
e, no âmbito deste Estado, na
Lei Estadual nº 5.980/1996 e no Decreto Estadual nº 21/2019
. Essas entidades possuem autonomia administrativa, financeira e de gestão de pessoal, de modo que os seus atos e contratações de terceiros para a consecução dos objetivos pactuados são regidos predominantemente pelo direito privado.

O modelo de parceria por meio de contratos de gestão não afasta, contudo, o
dever de fiscalização e controle
que
recai sobre o Poder Público
fomentador. A transferência da gestão de unidades de saúde para o terceiro setor não desonera o Estado de zelar pela
correta aplicação dos recursos públicos repassados
e pela higidez das relações contratuais travadas pelas Organizações Sociais perante os prestadores de serviços que viabilizam o funcionamento da estrutura pública.

Ressalte-se ainda que a Lei Federal nº 9.637/98, que dispõe sobre as organizações sociais, estabelece no art. 8º e art. 9º que a execução do contrato de gestão celebrado com as “OS” deverá ser supervisionado pela entidade supervisora da área de atuação. Vejamos:

Art. 8
o

A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada.

§ 1
o

A entidade qualificada apresentará ao órgão ou entidade do Poder Público supervisora signatária do contrato, ao término de cada exercício ou a qualquer momento
, conforme recomende o interesse público,
relatório pertinente à execução do contrato de gestão,
contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados,
acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro.

§ 2
o

Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão devem ser analisados, periodicamente, por comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área correspondente
, composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação.

§ 3
o
A
comissão deve encaminhar à autoridade supervisora relatório conclusivo sobre a avaliação procedida.

Art.
9
o
Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade
ou
ilegalidade
na utilização de recursos
ou bens de origem
pública por organização social
, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União,

sob pena de responsabilidade solidária.

Já o Decreto Estadual nº 21/2019, segue a mesma premissa:

Art. 32. A
execução do contrato de gestão será monitorada, controlada e avaliada pela Secretaria de Estado correspondente,
sem prejuízo da
ação institucional de fiscalização por parte dos demais órgãos de controle interno
e externo do Estado.

(...)

Art. 35. A Secretaria de Estado contratante auditará e fiscalizará a regularidade da aplicação dos recursos transferidos à Organização Social, bem como verificará a adequação, a qualidade e a efetividade dos serviços ofertados à população.

Parágrafo único.
Em se tratando de contrato de gestão na área de saúde, a Organização Social também se sujeitará à fiscalização pelo Conselho Estadual de Saúde (CES),

instância colegiada responsável pela fiscalização dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) e pela Auditoria Geral do SUS.

Art. 36. Para efeito do disposto no art

. 11, § 1°, da Lei Estadual n° 5.980, de 1996, entende-se por prestação de contas relativa à execução do contrato de gestão a comprovação, perante o órgão supervisor,
da correta aplicação dos recursos públicos recebidos e do adimplemento do objeto do contrato de gestão, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I – relatório sobre a execução do objeto do contrato de gestão, contendo comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados;

II – parecer e relatório de auditoria, nos casos previstos no art. 37 deste Decreto;

III – balanço patrimonial, incluindo os extratos bancários;

IV – demonstração das origens e aplicações de recursos;

V – demonstração das mutações do patrimônio social; e

VI – notas explicativas das demonstrações contábeis,

caso necessário.

Parágrafo único. As prestações de contas anuais serão realizadas sobre a totalidade das operações patrimoniais e resultados das Organizações Sociais.

(...)

Art. 38.
O Secretário de Estado e os demais responsáveis pela fiscalização do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade
ou
ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por Organização Social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado
e ao Ministério Público para as providências relativas aos respectivos âmbitos de atuação, sob pena de responsabilidade solidária.

Portanto, da leitura dos dispositivos colacionados ao norte, a legislação (federal e estadual) estabelece mecanismos de controle, fiscalização e supervisão das organizações sociais, e, no presente caso, não foram carreados aos autos elementos que possam assegurar que o estado cumpriu o seu papel com zelo, atraindo para si a responsabilidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Constitucionalidade nº 16 e fixar o
Tema 246 de Repercussão Geral
, reconheceu a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo primeiro, da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993), mas
fixou a premissa de que a responsabilidade subsidiária do ente público pode se caracterizar caso seja demonstrada, no caso concreto, a conduta omissiva culposa da Administração na fiscalização das obrigações contratuais e trabalhistas das empresas prestadoras de serviços
. Vejamos:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” (Tema 246 - Relator(a): MIN. ROSA WEBER - Leading Case: RE 760931)

Esse entendimento é perfeitamente aplicável, por analogia, às relações oriundas de contratos de gestão com Organizações Sociais.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado no sentido de que, ordinariamente, inexiste
responsabilidade solidária
ou
subsidiária
do ente público por dívidas comerciais ou trabalhistas contraídas por Organização Social,
ressalvadas as hipóteses em que resta comprovada a conduta
estatal omissiva no dever de fiscalização.

Nesse sentido, vale citar o julgamento em que esta Corte reafirmou a premissa de que a responsabilização do ente público depende da aferição da falha fiscalizatória no caso concreto, conforme se observa no precedente que segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame.

1.

Apelação cível interposta contra sentença que condenou somente o Instituto de Saúde Santa Maria (Idesma) ao pagamento de dívida em ação monitória e afastou a responsabilidade subsidiária do Estado do Pará, com base de ausência de comprovação de omissão no dever de fiscalização da organização social.

II. Questão em discussão.

2.

A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará pode ser responsabilizado de forma subsidiária pelas dívidas da organização social Idesma, em razão de suposta omissão no dever de fiscalização das atividades da OS.

III. Razões de decidir.

3.

As organizações sociais, nos termos da Lei nº 9.637/98, possuem autonomia na gestão dos serviços contratados, sendo a responsabilidade por inadimplências limitada às partes contratantes, conforme art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

4.

A jurisprudência do STF (ADC nº 16) estabelece que a responsabilidade subsidiária do ente público depende da comprovação de omissão culposa na fiscalização do contrato, o que não restou evidenciado no presente caso.

5.

Inexistência de provas nos autos que demonstrem falha na atuação fiscalizatória do Estado do Pará, sendo o Idesma o sujeito passivo legítimo da demanda.

IV. Dispositivo e tese.

6.

Recurso desprovido. Sentença de primeiro grau mantida.

Tese de julgamento: "A responsabilidade subsidiária do ente público por dívidas de organização social depende da comprovação de omissão no dever de fiscalização, o que não restou comprovado no caso concreto."

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012302-28.2013.8.14.0006 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024)

A compreensão adequada desses julgados revela
que a exclusão da responsabilidade

estatal não constitui uma regra absoluta ou uma imunidade cega.
Pelo contrário, a ausência de responsabilidade pressupõe e exige que o Poder Público tenha agido de forma diligente, acompanhando a execução do contrato de gestão.

Quando o ente público abdica de seu dever de supervisão ou deixa de comprovar que fiscalizou a regularidade das contas e o adimplemento dos fornecedores da Organização Social, a sua omissão atrai a responsabilidade subsidiária, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado, que se beneficiou diretamente dos serviços médicos prestados pela autora na rede pública de saúde, sem a correspondente contraprestação.

II.2.

DO ÔNUS DA PROVA E DA CARACTERIZAÇÃO DA CULPA
IN VIGILANDO

Fixada a premissa jurídica de que a omissão fiscalizatória enseja a responsabilidade subsidiária do ente público, cumpre analisar a distribuição do ônus da prova no caso concreto e a caracterização da culpa na fiscalização do Estado do Pará e da SESPA.

A responsabilidade subsidiária exige a demonstração de falha no dever de fiscalização. No entanto, impor ao particular contratado o ônus de produzir prova robusta da inércia estatal constitui manifesta imposição de prova de fato negativo, tarefa extremamente dificultosa ou impossível, caracterizando a denominada prova de impossível produção. Por essa razão, a distribuição dinâmica do ônus da prova, consagrada no artigo 373, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, constitui o mecanismo processual adequado para reequilibrar a relação processual, atribuindo o encargo probatório à parte que detém melhores condições técnicas, informacionais e documentais de produzir a prova.

A 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria chancelou a plena aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova em favor da parte que possui maior facilidade de demonstração dos atos, conforme o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DESAPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a distribuição dinâmica do ônus da prova em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por particulares em face de concessionária de serviço público.

2.

A controvérsia originária decorre de ação que objetiva a anulação de termo de desapropriação amigável e a inclusão dos autores em programas de reassentamento coletivo vinculados à Usina Hidrelétrica de Belo Monte, sob alegação de indenização insuficiente e cerceamento do direito de opção pela realocação assistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a distribuição dinâmica do ônus da prova, diante da alegação de inexistência de hipossuficiência probatória dos autores e de imposição de prova negativa ou de impossível produção à embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, reconhecendo que a concessionária responsável pelo procedimento expropriatório detém melhores condições técnicas, informacionais e documentais para comprovar a regularidade do negócio jurídico e dos estudos socioeconômicos realizados.

5.

A distribuição dinâmica do ônus da prova não implica exigência de prova diabólica, mas atribuição do encargo probatório à parte que possui maior facilidade de produzi-lo, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, entendimento já admitido pela jurisprudência mesmo sob a égide do CPC/73.

6.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo indispensável a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios não configurados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão em acórdão que, de forma fundamentada, mantém a distribuição dinâmica do ônus da prova com base na maior facilidade probatória da parte ré. 2. A atribuição dinâmica do ônus probatório não configura imposição de prova negativa quando relacionada à demonstração da regularidade de atos e procedimentos sob controle da própria parte onerada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0006783-85.2016.8.14.0000 – Julgado em 09/02/2026)

No caso em apreço, o Estado do Pará e a SESPA são
os detentores exclusivos de todos os relatórios de execução do contrato de gestão, das prestações de contas apresentadas pelo INAI, dos pareceres das comissões de monitoramento
e
de eventuais glosas ou notificações
aplicadas à Organização Social parceira. Caberia, portanto, ao ente estatal o ônus de trazer aos autos os documentos comprobatórios de que realizou a regular, efetiva e contínua fiscalização da aplicação dos recursos públicos e do cumprimento das obrigações contratuais perante os terceiros que atuavam na unidade de saúde pública (Hospital Público Regional de Castanhal).

Ocorre que, ao longo de todo o processamento da demanda em primeiro grau, o Estado do Pará limitou-se a formular defesas genéricas baseadas na sua ilegitimidade passiva abstrata e na ausência de vínculo contratual direto com a autora. O ente federativo não apresentou um único documento sequer que demonstrasse ter acompanhado a execução do Contrato de Gestão nº 007/SESPA/2020 ou fiscalizado o adimplemento das notas fiscais emitidas pelos serviços médicos de infectologia prestados nos meses de setembro e outubro de 2020 (ID 32174701 e ID 32174702).

A responsabilização subsidiária do Estado do Pará e da SESPA no presente caso concreto não decorre de ato ou declaração de inidoneidade genérica por órgão externo, mas sim do descumprimento processual específico do seu ônus probatório nos presentes autos. O ente público, mesmo instado a se defender e dispondo da totalidade do acervo administrativo sobre a execução do contrato de gestão, não apresentou qualquer documento hábil a comprovar que monitorava e auditava os repasses financeiros e o adimplemento das obrigações do INAI, restando demonstrado o seu comportamento omissivo específico (culpa in vigilando).

Cumpre destacar que a distribuição dinâmica do ônus da prova exige fundamentação e utilidade concreta na relação jurídica processual, conforme entendimento manifestado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal no julgamento da Apelação Cível nº
0082869-11.2015.8.14.0040,
de relatoria da Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, que assentou a necessidade de indicação das melhores condições técnicas para a produção da prova.

No caso em apreço, a maior facilidade do ente estatal é evidente, pois seria impossível à autora, empresa médica terceirizada, invadir a esfera de gestão administrativa do Estado para extrair provas de monitoramento interno. A omissão probatória das requeridas públicas constitui elemento apto a corroborar à alegação de falha fiscalizatória, impondo-se a reforma da sentença de primeiro grau para declarar a responsabilidade subsidiária do Estado do Pará e da SESPA pelo adimplemento do crédito reconhecido na origem, evitando que a Administração Pública se beneficie diretamente do trabalho alheio sem a devida contrapartida financeira.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação cível
interposto pela autora e, no mérito
, dou-lhe provimento
,
reformando parcialmente
a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 32174730), para:

a) declarar a
responsabilidade subsidiária do Estado do Pará e da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA)
pelo adimplemento das obrigações contratuais reconhecidas na sentença em favor da apelante, correspondentes ao valor principal de R$ 15.449,00, acrescido de juros de mora e correção monetária na forma fixada pelo juízo de origem;

b) condenar os réus, em caráter subsidiário, ao pagamento das custas processuais adiantadas pela autora e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil. As custas processuais devem ser suspensas em relação do Estado do Pará.

c) majorar os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, a serem suportados subsidiariamente pelo Estado do Pará;

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 06/07/2026